Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, fixando pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, conforme Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 158 de Repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2o, II e VII; ECA, art. 244-B; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5o, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270; TJDFT, Acórdãos 1625924, 1754468, 1786353, 1231251.